Tribunal: TJDFT
Processo: 0710698-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por ROZANGELA ROZA DA CONCEIÇÃO (autora) contra sentença (ID 40186553) que, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais contra SMILE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA (apelada/ré), condenou a ré a custear os medicamentos, nos moldes da prescrição médica, e ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária, pelo INPC, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do arbitramento. Nas razões recursais, foi noticiado o falecimento da autora/apelante, conforme certidão de óbito de ID 40186561. Proferi despacho (ID 41548578) para intimar as partes interessadas a promoverem a regularização do polo ativo. Os sucessores da apelante/autora requereram suas habilitações no presente processo (ID 42499513). Apesar de intimada, a apelada/ré não se manifestou sobre o pedido de habilitação, conforme certificado no ID 43748539. Através da decisão de ID 44266022, indeferi o pedido de habilitação dos sucessores e determinei que fosse colacionado aos autos a certidão do inventariante, a fim de promover a substituição do polo ativo para o espolio de Rozangela Roza da Conceição. Proferi despacho (ID 46056535), intimando a apelante a regularizar o polo ativo e juntar aos autos termos de nomeação do inventariante, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Apesar de intimada, conforme certidões de ID 44368142 e 46276694, a apelante não se manifestou sobre a decisão de ID 44266022 e despacho de ID46056535. É o relatório. Decido. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de ausência de pressuposto de condição válida e regular do processo. Sobrevindo a notícia do falecimento do autor, é devida sua substituição pelo espólio ou por seus herdeiros, a qual depende do ajuizamento de ação de habilitação, conforme previsão do artigo 313, inciso I c/c artigos 687 a 692, todos do Código de Processo Civil. Assim, a inércia da parte apelante quanto à determinação de regularização do polo ativo e a juntada aos autos do termo de nomeação do inventariante impõe o não conhecimento do recurso, conforme a norma constante do artigo 76 do Código de Processo Civil. Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. (grifei) Portanto, não regularizado o polo ativo da demanda, o não conhecimento do apelo é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 76, §2o, I c/c artigo 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora